Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Compulsando os autos, constato a ausência de cópia da decisão agravada e, conquanto sejam os autos de origem eletrônicos, não foi possível a sua visualização, porquanto, ao que parece, ainda não se encontra disponível para consulta pública. Assim, antes de analisar a admissibilidade do recurso, bem como o efeito suspensivo postulado, determino a intimação do agravante para instruir regularmente o presente recurso com a cópia da decisão agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme arts.1.017, §3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de inadmissibilidade. Publique-se.